Tribunal: TJDFT
Processo: 0805656-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. REDUÇÃO ADEQUADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a rescisão contratual, mediante a redução da cláusula penal para 10% do valor pago pela consumidora, e condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 4.572,00 (quatro mil quinhentos e setenta e dois reais) à requerente.
2. Alega a recorrente a validade da cláusula penal pactuada em 30% do valor do contrato, porquanto aceita e rubricada pela consumidora. Afirma que a redução promovida pelo juízo de origem fere o equilíbrio contratual, que não há abusividade na cláusula e que vigora no ordenamento o Princípio da Liberdade Contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a validade da cláusula penal prevista no contrato estabelecido entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, ante a subsunção das partes aos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.
5. O consumidor tem o direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável.
6. No caso dos autos, não há qualquer comprovação de efetiva prestação de serviço de gestão ou gastos operacionais aptos a justificar a incidência da cláusula penal, não se desincumbindo a ré do ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC.
7. Desse modo, considerando o disposto no art. 51, IV, do CDC, segundo o qual são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços que estabeleçam obrigações abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, a cláusula 14a do contrato entre as partes é abusiva, não merecendo reforma a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 51, IV. CPC, art. 373, inciso II.